Tribunal: TJSP
Processo: 2168854-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Obscuridade – Omissão – Erro material - Inexistência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Obscuridade – Omissão – Erro material - Inexistência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado. Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025) – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.